Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710898-96.2023.8.07.0020 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A., AGENOR ALEXANDRE BOTELHO, KARLA VASCONCELOS CEDECARI DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS PELA COMPANHIA. INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida (TAM Linhas Aéreas S.A.), em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida e a empresa Hurb Technologies S.A., solidariamente, a restituir aos requerentes a quantia de R$ 7.537,04 (sete mil quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos), em razão de danos materiais pelo cancelamento injustificado de passagens aéreas. 2. Os requerentes ajuizaram ação visando a reparação dos prejuízos materiais, além de danos morais decorrentes do cancelamento das passagens que adquiriram com destino à Austrália. Relatam que adquiriram da agência de viagens Hurb Technologies S.A. pacote de viagem que incluía serviço de hospedagem e de transporte aéreo, a ser prestado pela companhia aérea requerida, ora recorrente. Informam que as passagens aéreas foram confirmadas por TAM Linhas Aéreas S.A., com geração de código localizador das reservas. Aduzem, contudo, que constataram, posteriormente, que as reservas foram canceladas em data próxima à viagem. 3. Nas razões recursais, a companhia aérea, ora recorrente, alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que a agência de turismo falhou quando da prestação do serviço ao não promover o pagamento das passagens aéreas, dando origem ao cancelamento do localizador e da respectiva reserva. A recorrente aduz, ainda, que não possui qualquer relação jurídica com os recorridos, os quais firmaram contrato diretamente com a agência de viagens Hurb Technologies S.A. Afirma que os recorridos não comprovaram o prejuízo material. Requer a reforma da sentença para que o pedido de danos materiais seja julgado improcedente ante a inexistência de relação de consumo entre as partes e de nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual ato ilícito praticado pela companhia aérea. 4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55681966 e 55681967). Sem contrarrazões (ID 55681969). 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. 6. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, uma vez que todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o, CDC). A relação é inconteste no caso dos autos, vez que os fornecedores se atribuem reciprocamente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. Preliminar rejeitada. 7. No caso dos autos, os requerentes comprovaram que as passagens foram emitidas para o voo operado pela companhia aérea recorrente, demonstrando a existência de vínculo obrigacional (IDs 55681594, 55681595 e 55681596). A relação jurídica entre as empresas requeridas é corroborada, ainda, pela existência de ação monitória ajuizada pela companhia aérea em face da agência de turismo para o repasse dos valores de bilhetes aéreos comercializados no âmbito da parceria existente entre elas (ID 55681598). 8. Os recorridos apresentaram comprovantes de gastos relacionados à viagem, que foram adequadamente valorados pelo juízo a quo na definição do valor da indenização material. A esse respeito, o artigo 20, inciso II, da Resolução n° 400/2016 da ANAC, estabelece que a companhia aérea deveria comunicar ao passageiro, imediatamente, o cancelamento do voo ou a interrupção do serviço. Ausente a comprovação de comunicação imediata, resta corroborada a falha na prestação de serviço, com o consequente dever de indenizar em razão do dano patrimonial provocado, nos termos do artigo 14, do CDC. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1858356, 07108989620238070020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REMUNERAÇÃO DO PATRONO PELO TRABALHO NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A. A. B. e K. V. C. em face do acórdão de ID 59024641, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. e manteve a sentença a quo inalterada. Em suas razões recursais, os embargantes alegam que o acórdão foi contraditório. Sustentam que, a despeito do não acolhimento dos pedidos formulados em sede recursal, não houve a condenação do recorrente, ora vencido, nas verbas de sucumbência. 2. A recorrente TAM Linhas Aéreas S.A, de igual modo, opôs Embargos de Declaração em face do mesmo acórdão, sustentando a existência de omissão, uma vez que não teriam sido expressamente enfrentados os dispositivos legais invocados em sua defesa, quais sejam, os artigos 5o, incisos X e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, prequestiona a matéria. Sustenta que os danos materiais suportados pela parte autora não foram efetivamente comprovados. Aduz, ainda, que não participou do negócio jurídico pactuado entre o consumidor e a agência de viagens, o que afastaria o seu dever de indenizar. 3. Os recursos apresentados são tempestivos. Apenas a recorrente TAM Linhas Aéreas S.A. apresentou contrarrazões (ID 60016988). 4. O artigo 48, da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material que podem acometer a decisão judicial. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. 5. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, com princípios e regras próprias, no qual a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra própria na Lei 9.099/1995. Desse modo, dispõe o artigo 55 da referida norma que "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." Ressalte-se que somente haverá condenação quando houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida. Com efeito, "os honorários fixados em sede recursal se prestam a remunerar a atividade realizada pelo patrono na aludida instância, o que não ocorreu no presente caso, em razão de o recorrido, ora embargante, não ter oferecido contrarrazões", conforme já decidido por esta 2a Turma Recursal (Acórdão n. 1626154, 07238404620218070016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, não há como acolher a tese de que houve atuação efetiva sem a apresentação de contrarrazões, de modo que se mostra incabível a condenação da empresa recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora/recorrida. 6. No tocante à omissão alegada nos embargos de declaração opostos pela TAM Linhas Aéreas S.A., verifica-se que a embargante pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Ademais, deve ser mantido o entendimento proferido no acórdão, pois os autores/recorridos acostaram os comprovantes de gastos relacionados à viagem junto à petição inicial e de emenda, os quais foram apreciados e valorados na definição do valor da indenização material. Ademais, houve a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva tanto na sentença quanto no acórdão impugnado. 7. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado. Além disso, é pacífico o entendimento de que não são cabíveis Embargos de Declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 125, do FONAJE). 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1894503, 07108989620238070020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 63078350). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, II, V e LIV, e 170, da CF. De início, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, a Corte Suprema, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal